Tribunal: TJMT
Processo: 1016142-50.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016142-50.2021.8.11.0000
RECORRENTE ( S) : LILIAN TOCANTINS MATOS
RECORRIDOS: ALEX TOCANTINS MATOS E KLEBER TOCANTINS MATOS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por LILIAN TOCANTINS MATOS com fundamento no artigo 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu o recurso das parte recorridas, nos termos da seguinte ementa (id. 116000997):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA - POSSE INJUSTA DA AGRAVADA - CONTRATO DE COMODATO VERBAL - POSSIBILIDADE - MENSAGENS DE WHATSAPP QUE EVIDENCIAM A PRECARIEDADE DA POSSE E O COMPROMISSO ASSUMIDO PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL - TITULARIDADE DOS AGRAVANTES ATESTADA POR PROVA CABAL - TUTELA CONCEDIDA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Se dos autos resta evidenciada de plano que a propriedade do imóvel sub judice é dos agravantes, aliada à circunstância do exercício da posse injusta pela agravada foi reconhecida em mensagens trocadas entre os litigantes, via WhatsApp, deve ser reformada a decisão singular para conceder aos agravantes a tutela pretendida, mormente se a agravada se comprometeu a sair do imóvel caso este fosse vendido”. (N.U 1016142-50.2021.8.11.0000, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. 26/01/2022).
A parte recorrente alega violação ao artigo 300 do Código de Processo Civil, ao argumento de que não foram demonstrados todos os requisitos necessários para a concessão da liminar, visto que só houve a indicação do fumus boni iurus.
Assevera que “(...) O acordo verbal entre as partes NÃO FOI CUMPRIDO E QUEM CORRE O PERICULUM IN MORA É A RECORRENTE!!! “. (...) Para a concessão do pedido liminar, o perigo de dano deve ser notório e iminente, o que não ocorre no presente caso, pois o Recorrido alega que o imóvel foi vendido, mas juntou apenas o contrato de compra e venda SEM O COMPROVANTE DE PAGAMENTO. Sendo apenas mais uma tentativa de despistar com a verdade”. Os Recorridos não possuem meio legais para garantir a tutela concedida. Não pode o judiciário ser forçado ao erro, o que põe em risco a segurança jurídica”.
Requer que “(...) seja anulada a decisão que deferiu a tutela de urgência, para que seja proferida nova decisão indeferindo a Reintegração de posse, em observância do artigo 300 do CPC”.
Recurso tempestivo (id. 120528497).
Contrarrazões (id. 124995663).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de recurso especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelas partes recorridas, reformando a decisão de primeiro grau, para conceder a tutela de urgência, a fim de restituir a posse do imóvel discutido nos autos aos recorridos.
Neste caso, por se tratar de decisão provisória, incide, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU. REVOGAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NATUREZA PRECÁRIA DA DECISÃO. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. ACÓRDÃO QUE FIRMOU SUAS CONCLUSÕES A PARTIR DAS PROVAS E DOS FATOS APRESENTADOS NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Em regra, não cabe recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, dada a natureza precária da decisão, nos termos do enunciado n. 735 da Súmula do STF.
2. Ademais, a revisão das premissas fáticas nas quais se assentou o acórdão para revogar a tutela antecipada encontra, na via especial, óbice na Súmula 7 desta Corte.
3. Agravo Interno desprovido”. (AgInt no AREsp 986.163/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 31/05/2017). (g.n)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÓBICE DA SÚMULA N. 735/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACORDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
1. (...).
5. A jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância. Incide, analogicamente, o enunciado n. 735 da Súmula do STF. Precedentes.
6. (...).
7. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1343171/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020). (g.n.)
Portanto, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça